Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707448-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS CARMINATI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por SARKIS CARMINATI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 24016475) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consistente em indeferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de execução ajuizada pela agravante em face de MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA, ora Agravado. Afirma a parte recorrente que é credora da parte requerida e desde 2016 vem tentando receber seu crédito, mas não conseguiu localizar ativos financeiros ou bens móveis ou imóveis do devedor. Que apesar de o devedor, ora agravado, possuir outras empresas em seu nome, porém, todas as tentativas de penhora de quotas para recebimento do débito restaram infrutíferas ao longo de quase cinco anos. Todavia, em consulta à Junta Comercial do Estado de Goiás, o exequente localizou a empresa “SUPERMERCADO ALDENI EIRELI – CNPJ no 02.757.995/0001-65”, com nome fantasia “SUPERMERCADO TEND TUDO TODA HORA”, onde o agravo figura como titular-administrador e exerce atividade comercial na cidade de Goiânia/GO, tendo adquirido a referido “empresa” em 02/07/2019, portanto, quando a presente demanda já se encontrava em andamento. Com amparo nesses fatos, formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica que, no entanto, restou indeferido pelo magistrado de primeira instância. Contra essa decisão, opôs o presente recurso de agravo de instrumento, pedindo a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e no mérito, pela confirmação da medida liminar para determinar ao magistrado de primeira a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal acostado ao ID 24016491. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A agravante pleiteia a reforma da decisão do juízo monocrático, afirmando, basicamente, que apesar de todas as tentativas de recebimento do crédito há mais de 05 (cinco) anos, não logrou êxito. Com base nesses fatos, requer a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que seja inserido no polo passivo da presente demanda a empresa SUPERMERCADO ALDENI EIRELI. Pois bem. A norma que regula o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, está, basicamente, prevista no art. 50 do código civil, que, expressamente afirma: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O legislador em 2019, alterando a redação do dispositivo legal acima, explicou o que seria considerado desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desvio de finalidade, na dicção do legislador é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ao passo que a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Deve-se, portanto, empregar tal instituto de modo restrito, como exceção à regra geral da separação patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física, incidindo sua aplicação somente quando, de fato, restar demonstrada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Em síntese, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica - disregard doctrine -, encontra amparo no direito positivo brasileiro e, sem dúvida, é instituto de grande importância para o ordenamento. Mas, deve ser aplicada com parcimônia, principalmente em razão da autonomia patrimonial que deve prevalecer entre as pessoas físicas e jurídicas. No caso em análise, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância: No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido tão somente no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que o fundamento suscitado pelo exequente não caracteriza o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade do sócio executado. Registre-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade e respectivos sócios. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Assim, tenho que a simples ausência de patrimônio do devedor capaz de saldar a dívida, não se constitui em requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha de entendimento, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Nos termos do Código Civil, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível." (REsp 1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe: 04/08/2010). II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1190932/SP, Rel. Ministro Adir Passarinho Junior, DJe 01/10/2010). Assim, não subsiste razão para deferir o pleito liminar vindicado pela agravante com o objetivo de suspender a decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de concessão liminar vindicado pela agravante, SARKIS CARMINATI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para reformar a decisão recorrida, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator